Tribunal: TJDFT
Processo: 0710417-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. FURTO DE MOTOCICLETA. BAIXA NOS REGISTROS. IMPOSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE IPVA. VEDAÇÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. HONORÁRIOS PELOS RÉUS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O processo de baixa de um veículo, que deve ser precedido por sua retirada de circulação, materializa-se por sua exclusão dos registros do DETRAN local e da Base Índice Nacional (BIN) do Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM), consubstanciando-se como ato irreversível, pois, "uma vez efetuada a baixa, sob nenhuma hipótese o veículo poderá voltar à circulação” (art. 4o da Resolução n. 011/98 do CONTRAN).
2 – A ausência de previsão do furto como uma das razões motivadoras do pedido de baixa na Resolução no 011/98 do CONTRAN justifica-se pela possibilidade de recuperação do veículo em data futura, o que se incompatibilizaria com o caráter de irreversibilidade do procedimento de supressão dos registros.
3 – Em que pese seja assegurado ao contribuinte a ausência de incidência tributária (IPVA) sobre veículo durante o período em que subsistir sua condição de furtado, nos termos do inciso II do art. 5o do Decreto no 34.024 de 10 de dezembro de 2012, o § 8o do mesmo artigo de lei expressamente prevê a vedação à restituição de valores já pagos a esse título, conforme se colhe de sua redação: “§ 8o Serão remitidas, até 31 de dezembro de 2015, as parcelas vincendas do IPVA referente ao exercício em que ocorrer o evento determinante da não incidência de que trata o inciso II deste artigo, não cabendo restituição de importâncias já pagas”.
Apelação Cível parcialmente provida.